Tribunal: TJMT
Processo: 1010493-31.2026.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010493-31.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ELAINE CRISTINA OGLIARI - CPF: 880.800.131-87 (ADVOGADO), DENIS OGLIARI - CPF: 651.887.481-34 (AGRAVANTE), MARIA RITA SOARES CARVALHO - CPF: 994.840.301-06 (ADVOGADO), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (AGRAVADO), JULIANO RODRIGUES FERRER - CPF: 700.981.150-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA.
SEGURO AGRÍCOLA. RELAÇÃO DE CONSUMO. DESTINATÁRIO FINAL. VULNERABILIDADE TÉCNICA E INFORMACIONAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
APLICABILIDADE
. REFORMA DA DECISÃO.
RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de cobrança de indenização securitária agrícola que
indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova, afastou a incidência do Código de Defesa do Consumidor e manteve a distribuição probatória nos termos do art. 373 do CPC, ao fundamento de que o autor, produtor rural, seria consumidor intermediário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

D
efinir se o contrato de seguro agrícola firmado por produtor rural configura relação de consumo apta a atrair a incidência do Código de Defesa do Consumidor
e
estabelecer se estão presentes os requisitos para a inversão do ônus da prova, à luz da vulnerabilidade e da verossimilhança das alegações.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O seguro agrícola contratado para proteção da produção contra riscos climáticos não integra a cadeia produtiva como insumo, mas constitui instrumento de proteção patrimonial, caracterizando o segurado como destinatário final do serviço.

A relação securitária evidencia vulnerabilidade técnica e informacional do produtor rural frente à seguradora, que detém domínio sobre critérios de análise de risco, regulação de sinistro e documentos técnicos que embasam a negativa de cobertura.

A aplicação do Código de Defesa do Consumidor independe da condição de empresário do segurado, pois a vulnerabilidade decorre da posição contratual e da assimetria informacional, e não do porte econômico ou da atividade exercida.

A concentração dos elementos probatórios essenciais na esfera da seguradora torna excessivamente onerosa a exigência de prova pelo autor, justificando a redistribuição do
ônus probatório com fundamento no art. 6º, VIII, do CDC e no art. 373, §1º, do CPC.

A verossimilhança das alegações decorre da demonstração da ocorrência de estiagem e da realização de vistoria técnica, conferindo plausibilidade à pretensão indenizatória.

A inversão do ônus da prova não implica antecipação do mérito nem imposição de prova impossível à seguradora, mas assegura o contraditório e a paridade de armas na instrução processual.

A manutenção da regra geral do art. 373 do CPC, no caso concreto, compromete o equilíbrio processual e a adequada apuração dos fatos controvertidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. O contrato de seguro agrícola, quando destinado à proteção do patrimônio do produtor rural, configura relação de consumo, caracterizando o segurado como destinatário final. 2. A vulnerabilidade técnica e informacional do segurado em face da seguradora autoriza a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. 3. A inversão do ônus da prova é a
dmiss
ível quando presentes a verossimilhança das alegações ou a dificuldade excessiva de produção da prova pelo consumidor. 4. A redistribuição do ônus probatório visa assegurar o equilíbrio processual e não implica julgamento antecipado do mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, caput e §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
1.950.558/SP, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 28/03/2022,
DJe
30/03/2022; STJ, REsp 2.165.529/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 08/10/2024,
DJe
10/10/2024.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1010493-31.2026.8.11.0000 de decisão da 2ª Vara da comarca de Nova Mutum que, em Ação de Cobrança de Indenização Securitária, indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova
e afastou a incidência do Código de Defesa do Consumidor, mantendo a distribuição probatória nos moldes do art
igo
373 do Código de Processo Civil.

O agravante sustenta que a relação jurídica estabelecida com a
S
eguradora possui natureza consumerista, uma vez que contratou seguro agrícola com a finalidade de proteção patrimonial diante de riscos climáticos, figurando como destinatário final do serviço.

Afirma que a negativa de cobertura ocorreu de forma indevida, mesmo após a constatação de estiagem que comprometeu a produção de soja, o que motivou o ajuizamento da
presente demanda
.

Alega
que há manifesta vulnerabilidade técnica e informacional em face da
S
eguradora, sobretudo porque os elementos necessários à prova, como critérios técnicos de regulação do sinistro e documentos internos, estão sob domínio exclusivo da parte adversa.

Argumenta que a ausência de inversão do ônus probatório lhe impõe encargo excessivo, equivalente à produção de prova de difícil ou impossível obtenção, o que viola os princípios do acesso à justiça, da isonomia e da cooperação processual.

Acrescenta que a jurisprudência admite a aplicação mitigada da teoria finalista, reconhecendo o produtor rural como consumidor quando demonstrada hipossuficiência, e requer, ao final, a
reforma da decisão para reconhecer a incidência do CDC e determinar a redistribuição do ônus da prova em seu favor.

Em contraminuta
,
a
agravad
a
a
duz
que a controvérsia decorre de contrato de seguro agrícola vinculado à atividade econômica do agravante, o qual atua como produtor rural em escala comercial, tendo contratado o seguro como instrumento de proteção de sua atividade produtiva e como condição para obtenção de financiamento bancário, o que afasta sua condição de destinatário final.

A
ssever
a que o seguro constitui insumo do negócio, razão pela qual não se aplica o Código de Defesa do Consumidor.
Diz
que não há qualquer demonstração de hipossuficiência técnica ou informacional, pois o agravante possui experiência, estrutura produtiva relevante e acesso a assessoramento especializado.

Apo
nta a inexistência de verossimilhança das alegações, destacando que a negativa administrativa decorreu de análise técnica baseada em dados objetivos, os quais indicaram que a área segurada se enquadrava em hipótese contratual de exclusão de cobertura.

Expõe
que os elementos necessários à comprovação do fato constitutivo do direito estão ao alcance do próprio agravante, especialmente no que se refere ao histórico de uso do solo, sendo indevida a transferência desse encargo à
S
eguradora.

Por fim,
consign
a que a inversão do ônus da prova não pode servir como mecanismo de dispensa do dever probatório da parte autora e
pugna pel
o não
provi
mento do
R
ecurso, com a manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O
decisum
atacado está assim fundamentado:

“
(...)

1 – Do requerimento de aplicação do Código de Defesa do Consumidor
e inversão
do ônus da prova:

A parte autora pleiteia pela aplicação pelo Código de Defesa do Consumidor em seu favor. Entretanto, entendo que no caso em apreço não se trata de consumidor final do produto, uma vez que adquiriu os serviços e produtos da requerida com a finalidade de desempenhar sua atividade como produtor rural, figurando como consumidor intermediário.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO JURISICIONAL DEFICIENTE. INEXISTÊNCIA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRODUTO ADQUIRIDO NA QUALIDADE DE INSUMO. RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO CARACTERIZADA. 1. Não há falar em prestação jurisdicional lacunosa ou deficitária apenas pelo fato de o acórdão recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão do recorrente. 2. A Segunda Seção desta Corte entende que destinatário final do produto ou serviço, segundo a teoria subjetiva ou finalista, é aquele que
ultima
a atividade econômica, ou seja,
que retira de circulação do mercado o bem ou o serviço para consumi-lo, suprindo uma necessidade ou satisfação própria, não havendo, portanto, a reutilização ou o reingresso dele no processo produtivo. Logo, a relação de consumo (consumidor final) não pode ser confundida com relação de insumo (consumidor intermediário). Inaplicabilidade das regras protetivas do Código de Defesa do Consumidor. 3. Agravo interno não provido. (
AgInt
no
AREsp
1950558/SP. Relator Ministro
Luis
Felipe Salomão. Órgão Julgador 4ª Turma. Data do Julgamento 28/03/2022. Publicação
DJe
30/03/2022).

Em virtude da inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, não há que se falar em inversão do ônus da prova com fundamento no mencionado dispositivo legal.

Outrossim, entendo que ausente a demonstração da impossibilidade ou excessiva dificuldade de cumprir o encargo, também indefiro a inversão do ônus da prova com fundamento no art. 373, § 1º, do Diploma Processual Civil.

Assim, a produção das provas observará a forma disposta no artigo 373 do Código de Processo Civil, incumbindo ao autor a prova dos fatos constitutivos do direito e, ao réu, a comprovação de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.”
(Id 224454787
dos
autos em primeiro grau)
.

Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova em
A
ção de
C
obrança de
I
ndenização
S
ecuritária
A
grícola, mantendo a
distribuição probatória nos moldes do art
igo
373 do Código de Processo Civil.

A
controvérsia não se limita à simples distribuição do encargo probatório, mas envolve a adequada qualificação jurídica da relação estabelecida entre as partes e a verificação da efetiva possibilidade de produção da prova.

De início, observ
a-se
que o agravante contratou seguro agrícola com a finalidade de resguardar sua produção diante de riscos climáticos, tendo comunicado sinistro decorrente de estiagem reconhecida em vistoria técnica, embora posteriormente negado o pagamento sob fundamento de exclusão contratual.

A pretensão recursal, portanto, busca apenas assegurar equilíbrio na instrução processual.

Nesse contexto,
o
seguro, embora relacionado à atividade rural, não integra a cadeia produtiva como objeto de revenda ou transformação, mas atua como instrumento de proteção patrimonial contra riscos, o que aproxima o contratante da figura de destinatário final.

Além disso, a própria dinâmica do contrato
evidencia
nítida desigualdade técnica. A
S
eguradora detém domínio sobre critérios de análise de risco, metodologia de regulação de sinistro, dados técnicos e documentos internos utilizados para justificar a negativa de cobertura.

Por outro lado, o produtor rural, ainda que experiente, não possui acesso nem conhecimento equivalente sobre tais parâmetros, circunstância que revela vulnerabilidade informacional relevante.

Ademais, a exigência de que o agravante comprove a improcedência dos fundamentos técnicos apresentados pela
S
eguradora implica impor-lhe encargo excessivo. Trata-se de situação em que os elementos determinantes da
questão em debate
— relatórios técnicos, critérios de avaliação e dados utilizados na negativa
— encontram-se, em grande medida, sob a posse da agravada. Nessa hipótese, a inversão do ônus da prova constitui instrumento de efetivação do contraditório e da paridade de armas.

A propósito:

“DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL.
CONTRATO DE SEGURO AGRÍCOLA. NATUREZA CONSUMERISTA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE
. 1. Ação de cobrança ajuizada em 9/3/2023, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 14/5/2024 e concluso ao gabinete em 5/9/2024.2. O propósito recursal é decidir (i) se houve negativa de prestação jurisdicional; (
ii
) se o contrato de seguro agrícola se submete às regras do Código de Defesa do Consumidor; e (
iii
) se estão preenchidos os requisitos para inverter o ônus da prova.

3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há falar em violação do art. 1.022 do CPC/15. 4.
No âmbito da contratação securitária, a segurada será destinatária final do seguro e, consequentemente, consumidora, quando o seguro for contratado para a proteção do seu próprio patrimônio, mesmo que vise resguardar insumos utilizados em sua atividade produtiva
.5. O art. 6º, VIII, do CDC prevê ser um direito básico do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, quando, alternativamente, for verossímil a sua alegação ou for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.

6. No recurso sob julgamento, (i) não houve negativa de prestação jurisdicional; (
ii
) o segurado é destinatário final, aplicando-se as regras do Código de
Defesa do Consumidor; e (
iii
) deve ser invertido o ônus da prova, seja diante da hipossuficiência do consumidor, seja diante da verossimilhança de suas alegações.7. Recurso conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.”

(STJ - REsp: 2165529 PR 2024/0315291-8, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 08/10/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
10/10/2024)
. (Sem destaque no original).

Também se mostra presente a verossimilhança das alegações. O próprio conjunto fático indica a ocorrência de estiagem e a realização de vistoria técnica,
situaçõe
s que, ao menos em juízo inicial, conferem plausibilidade à pretensão indenizatória.

A tese de que o agravante atua como empresário rural e, por isso, não poderia ser considerado consumidor, não
exclui
, por si só, a incidência do Código de Defesa do Consumidor. A vulnerabilidade não se confunde com porte econômico, mas decorre da posição técnica e informacional na relação contratual.

Do mesmo modo, o argumento de que a prova estaria ao alcance do autor não se sustenta integralmente, pois os elementos essenciais para a aferição da cobertura securitária estão concentrados na esfera da
S
eguradora.

Ainda, a alegação de inexistência de verossimilhança não se harmoniza com os elementos já constantes dos autos, que demonstram a ocorrência do evento climático e a
discussão
sobre a incidência de cláusula restritiva. Tampouco procede a afirmação de que a inversão implicaria prova impossível à agravada, pois o instituto apenas redistribui o encargo conforme a aptidão para a prova, sem afastar o contraditório.

Assim, a manutenção da regra geral do art
igo
373 do CPC, n
a hipótese
sub judice
, compromete a adequada instrução do feito e pode gerar desequilíbrio processual.

Diante desse cenário, a reforma da decisão é medida que se impõe, para reconhecer a incidência do Código de Defesa do Consumidor, ao menos em caráter instrumental, e determinar a inversão do ônus da prova, a fim de que a
S
eguradora comprove os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito alegado.

Por fim, ressalt
a-se
que tal providência não antecipa juízo de mérito sobre a existência do direito à indenização, mas apenas assegura que a instrução se desenvolva de forma equânime.

Pel
o exposto,
dou provimento ao
Recurs
o
para reformar a decisão agravada e determinar a inversão do ônus da prova.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026